Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CONFIGURADO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou o cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito por litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e (ii) se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da dívida que foi originalmente objeto do processo não guarda pertinência para com as questões discutidas na presente apelação, que trata apenas dos honorários sucumbenciais, de modo que não há que se falar em perda do objeto. Preliminar de perda do objeto rejeitada.
4. Trata-se de caso em que a exequente ajuizou dois cumprimentos de sentença tendo por objeto o mesmo débito, levando à extinção do processo sem resolução do mérito por litispendência e ao cancelamento do precatório expedido em duplicidade.
5. A aplicação do princípio da causalidade na fixação de honorários advocatícios é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
5.1. No caso em tela, em que ocorreu a extinção do processo sem a resolução do mérito, necessário aferir qual foi a parte que deu causa à extinção do processo, e no caso, trata-se da exequente, que indevidamente ajuizou dois cumprimentos de sentença tendo por objeto o mesmo débito, dando causa à litispendência.
5.2. Ainda que não se tenha constatado má-fé, não se trata de erro escusável, mas sim de erro decorrente da negligência da parte exequente, que agiu sem o zelo e cautela esperado na relação processual.
6. Conforme a tese fixada pelo STJ no Tema no 1.076, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade com base no argumento de valor da causa excessivamente elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, caput, §§ 2o, 3o, 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema no 1.076. TJDFT: Acórdão 2076230, Relator Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível. Acórdão 2009035, Relatora Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível.